Tribunal: TJSP
Processo: 1025615-32.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desse serviço (art. 373, II, do CPC) - Descabida a cobrança da despesa com seguro, posto que foi imposta sua contratação com seguradora parceira, retirando da parte autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desse serviço (art. 373, II, do CPC) - Descabida a cobrança da despesa com seguro, posto que foi imposta sua contratação com seguradora parceira, retirando da parte autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Aplicação do atual entendimento do C. STJ (EAREsp 676608/RS) e da taxa SELIC sobre o valor da condenação (Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024), sem acúmulo de qualquer outro índice (RESP 1795982, 2.070.287/SP) - Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido a fim de que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a taxa SELIC desde os respectivos desembolsos.